Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), AMARA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.733.301-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, se a parte Agravante não comprova os requisitos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Para que haja segurança jurídica, faz-se necessário definir a limitação do período de incidência das
astreintes.
Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para estipular
o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o cumprimento da obrigação imposta, bem como para

limitar as
astreintes
em 30 dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO FICSA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação de Declaração c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
n.º 1000400-24.2022.8.11.0008 proposta por
AMARA DOS SANTOS FERREIRA,
determinou a imediata suspensão dos descontos realizados na conta bancária da Agravada, referente à suposta parcela de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Inconformado, o Banco Agravante alega que é incabível o arbitramento de multa diária, quando se trata de uma prestação mensal e que, para ser cumprida, não depende exclusivamente da Instituição Financeira.

Sustenta que a multa diária aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa da Agravada.

Manifesta inconformismo, também, quanto à ausência de limitação temporal da multa fixada e da ausência de prazo para cumprimento da determinação.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa
.

Alternativamente, seja fixado teto máximo da cominação e, ainda, a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.

Pugna, por fim, que a vigência da medida liminar concedida na origem seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da Agravada.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para apenas fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como para limitar as
astreintes
em 30 dias-multa (ID.
129639693
).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID.
133001678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou
Ação de Declaração c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais

em desfavor da Instituição Financeira Agravante.

Na Exordial, a Agravada alegou que, ao consultar o extrato de benefício, constatou descontos de empréstimos contratados à sua revelia. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos efetuados em sua conta bancária.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar e suspendeu eventuais cobranças referentes aos empréstimos consignados objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais
), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido de revogação da tutela de urgência em que foi determinada a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pela Agravada, e sequer colacionou contrato assinado pela parte Agravada.

Em outras palavras, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

O Banco Agravante pretende que a vigência da medida liminar seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da Agravada; contudo, entendo que tal providência poderá acarretar-lhe prejuízos, posto que se trata de pensionista que aufere apenas um salário mínimo ao mês.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas dos contratos questionados
,
sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento.

Quanto à ausência de prazo para o cumprimento da obrigação, de fato, assiste razão ao Banco Agravante, eis que o Juiz singular não fixou lapso temporal para proceder à suspensão dos descontos, motivo pelo qual fixo o prazo de cinco dias para cumprir a ordem imposta na decisão agravada, a contar da data em que foi intimado para dar cumprimento à ordem judicial.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, para que haja segurança jurídica, a decisão invectivada comporta complementação com a finalidade de obstar eventual locupletamento ilícito.

Assim, para evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em 30 (trinta) dias-multa, confirmando-se a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para fixar o prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, a contar da intimação para cumprimento da ordem judicial, bem como limitar as
astreintes
em 30 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022